Tribunal: TJMT
Processo: 1028928-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028928-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MARCELLA TINOCO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 703.066.401-98 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE FELIPE E SILVA - CPF: 039.975.491-17 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DE SOUSA - CPF: 043.782.191-90 (ADVOGADO), JOAO MACEDO FILHO - CPF: 354.643.641-53 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (APELADO), MARINA CARBINATTO - CPF: 454.575.928-98 (ADVOGADO), GISELY BAZALIA ABRAO - CPF: 433.139.958-37 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM - CPF: 315.051.598-06 (ADVOGADO), AUGUSTO BARBOSA - CPF: 260.544.718-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COM INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA QUE DETERMINA NOVA INCIDÊNCIA – DUPLA ATUALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO E JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO, TENDO COMO BASE O VALOR NOMINAL DAS NF’S – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – RECURSO PERTINENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigações líquidas, certas e exigíveis, a correção monetária e juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
que julgou procedente para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 8.010,73, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, quando do vencimento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00.

Nas razões recursais o apelante aponta como irresignação os juros, correção e multa e honorários advocatícios.

Aduz que o valor das notas fiscais apresentados na inicial já se encontram atualizados pela apelada na exordial, portanto, esta a ocorrer dupla aplicação de correção e juros. Ou, deveria o juiz “a quo” ter fixado o valor de R$ 6.733,66 (soma das quantias nominais).

Quanto a multa, explica que foi arbitrada em razão de embargos reconhecido como protelatórios, todavia, segundo alega, trata-se de um direito de exercer a defesa e contraditório.

Por fim, quanto aos honorários assevera que: “O CPC é muito claro que o limite dos honorários é de 20% sobre o valor da condenação. No caso em apreço, não poderia ser R$ 2.500,00, pois este valor sobre a condenação de R$ 8.010,73 (a qual está errada, conforme acima), perfaz 31,20%.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
que julgou procedente para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 8.010,73, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, quando do vencimento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00.

Cinge-se o recurso quanto aos juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios.

Quanto aos dois primeiros, assiste razão o apelante, posto que o valor contido no “Demonstrativo de Cálculo” de id. 18612717 já se encontra com incidência de correção monetária e juros legais.

Desta feita, tratando-se de obrigações líquidas, certas e exigíveis, a correção monetária assim como os juros de mora são cabíveis a partir do vencimento tendo como base inicial o valor nominal das notas fiscais, ou seja, R$ 6.922,07.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cumprimento de objeto contratual pela contratada. Comprovação de atrasos nos pagamentos por parte do requerido. Consectários legais devidos. Correção monetária cabível a partir do vencimento. Incidência dos juros a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art. 397, CC). Precedentes do e. STJ. Juros e correção monetária que devem ser calculados conforme decisão do c. STF, em repercussão geral ( RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10000513920208260116 SP 1000051-39.2020.8.26.0116, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 16/11/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2020)

Oportuno registrar, para que não alegue futuramente decisão extra petita que
“Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita.”

(STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Em decorrência lógica, fica excluída a condenação em multa, tendo em vista que matéria discutida nos Embargos de Declaração era quanto à dupla atualização, que não é protelatória.

Todavia, quando aos honorários não assiste razão.

O STJ firmou jurisprudência
“no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2o). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2o). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8o). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Assim, nas causa de pequeno valor, como é o caso, devem os honorários ser fixado de forma equitativa, conforme constou a sentença. Além disso, o valor de R$ 2.500,00 está longe de ser considerado excessivo frente ao trabalho desenvolvido pelo patrono.

Tendo em vista que parte decaiu da parte mínima, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para fixar como forma de atualização da dívida a correção monetária assim como os juros de mora, são cabíveis a partir do vencimento das NF’s, tendo como base inicial para tanto, o valor nominal das notas fiscais, bem como para excluir a multa imposta nos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024